Tribunal: TJPA
Processo: 0805093-65.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805093-65.2024.8.14.0401

APELANTE: LUIZ ANTONIO BARBOSA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: Apelação Criminal. Lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13º do CP). Violência no âmbito familiar entre irmãos. Pleito absolutório. Legítima defesa. Inexistência de agressão injusta atual ou iminente comprovada. Excludente não configurada. Insuficiência probatória. Inocorrência. Palavra da vítima corroborada por testemunha presencial e laudo pericial. Princípio do
in dubio pro reo
. Inaplicabilidade. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo. Comportamento da vítima. Ausência de reflexo prático. Indenização mínima por danos morais (art. 387, IV do CPP). Tema 983 do STJ. Necessidade de pedido expresso na denúncia. Inexistência no caso concreto. Exclusão da condenação civil. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13º do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se restou configurada a excludente de legítima defesa (arts. 23, II e 25 do CP); (ii) saber se o conjunto probatório é insuficiente a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII do CPP; (iii) saber se a dosimetria comporta redução da pena-base em razão do comportamento da vítima (art. 59 do CP); (iv) saber se é válida a fixação de indenização mínima por danos morais diante da ausência de pedido expresso na denúncia, à luz do Tema 983 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, e reação moderada e necessária, requisitos não demonstrados nos autos. A prova indica conduta agressiva do réu, não havendo comprovação de situação justificante.
4. A materialidade e autoria restaram comprovadas pela palavra firme da vítima, corroborada por testemunha presencial e laudo pericial, afastando-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.
5. A pena-base foi fixada no mínimo, inexistindo espaço jurídico para redução, ainda que se cogitasse revaloração do comportamento da vítima.
6. A fixação de indenização mínima por danos morais, embora admissível em casos de violência doméstica com dano presumido (Tema 983 do STJ), exige pedido expresso na denúncia. Ausente tal requerimento na peça acusatória, impõe-se a exclusão da condenação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
: 1. “A excludente de legítima defesa demanda prova de agressão injusta atual ou iminente e reação proporcional, incumbindo à defesa o ônus de sua demonstração”. 2. “Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a sustentar condenação”. 3. “A fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, conforme Tema 983 do STJ”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 23, II, 25, 59 e 129, §13; CPP, arts. 386, VII, 387, IV e 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.643.051/MS, Tema 983 (recursos repetitivos);
TJ-SP - Apelação Criminal: 1501236-59.2023.8.26.0210; TJ-MG - Apelação Criminal: 00358963520228130701.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais,
ante a ausência de pedido expresso na denúncia,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Luiz Antônio Barbosa Trindade, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém (ID 29575886), que, na Ação Penal nº 0805093-65.2024.8.14.0401, julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, §13º do Código Penal (lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino), fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em razões recursais (ID 29575899), a defesa sustenta o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 23, II c/c art. 25, ambos do Código Penal, ao argumento de que as agressões teriam sido recíprocas, inseridas em contexto de conflito familiar, afirmando que o apelante apenas reagiu a agressões físicas e verbais praticadas pela vítima e por seu irmão. Alega que o laudo de exame de corpo de delito realizado no próprio réu comprovaria que ele também sofreu lesões, o que evidenciaria a existência de reação defensiva e afastaria o dolo de lesionar.

Aduz que o conjunto probatório seria insuficiente para sustentar a condenação, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, especificamente quanto à análise da circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima, prevista no art. 59 do Código Penal, defendendo que houve contribuição da ofendida para a ocorrência do evento, circunstância que deveria ser valorada favoravelmente ao acusado, com a consequente redução da pena-base.

Insurge-se ainda contra a fixação de indenização por danos morais no valor de R$1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), sustentando a ausência de instrução probatória quanto aos critérios de quantificação do montante arbitrado e a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, bem como da fundamentação adequada, requerendo o afastamento da condenação civil ou, subsidiariamente, a redução do valor para quantia módica ou simbólica, não superior a R$50,00 (cinquenta reais).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 29575902), o apelado manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento integral do recurso.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença condenatória (ID 30881724).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A matéria devolvida ao Colegiado, à luz das razões recursais, cinge-se a ao reconhecimento de excludente de ilicitude por legítima defesa, sob a alegação de agressões recíprocas; a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII do CPP), invocando-se o princípio do
in dubio pro reo
; subsidiariamente, a revisão da dosimetria, para valorar o comportamento da vítima (art. 59 do CP) em favor do réu e o afastamento/redução do valor mínimo fixado a título de danos morais (art. 387, IV do CPP), sob alegação de hipossuficiência e ausência de elementos concretos para quantificação.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

Narra a denúncia que, em 01/02/2024, na residência da genitora das partes, o acusado Luiz Antônio Barbosa Trindade agrediu sua irmã, Joseane do Socorro Barbosa Trindade, com empurrões e o impacto de um portão, causando-lhe lesões. Consta que, em 25/01/2024, houve um conflito prévio envolvendo a aposentadoria da idosa e acusações de uso indevido de dinheiro. A vítima defendeu seu irmão Mariano Marcos, sendo ofendida por Luiz Antônio.

2.1. Do pleito absolutório pela legítima defesa e “agressões recíprocas”.

A defesa sustenta que teria havido agressões mútuas entre o apelante e seu irmão Mariano Marcos, e que a ofendida teria se envolvido ao tentar intervir, de modo que a conduta do réu seria uma reação defensiva, amparada na legítima defesa própria e de sua mãe, anexando-se laudo pericial do próprio acusado para demonstrar lesões.

O pleito não merece acolhimento.

O art. 23, II do Código Penal dispõe integralmente:

“Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:

[...]

II - em legítima defesa”.

E o art. 25 do CP estabelece:

“Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Da leitura do art. 25 do CP, extrai-se que a incidência da excludente exige, cumulativamente, agressão injusta, atual ou iminente, meios necessários e moderação na reação. Também é incompatível com o instituto a situação em que o próprio agente provoca ou inaugura o conflito em termos ilícitos, porque ausente o requisito da injustiça da agressão a ser repelida.

No caso, a sentença foi categórica ao afirmar que a dinâmica apurada — pela vítima, testemunha e perícia — evidenciou a ação agressiva do réu, descrevendo que, quando estavam saindo da casa, o acusado empurrou a vítima e bateu o portão, atingindo-a no braço, com lesões confirmadas em exame pericial.

O Laudo nº 2024.01.001174-TRA – Perícia de Lesão Corporal (ID 29575842), realizado na vítima, concluiu:

“edema traumático de pequeno volume em região deltoidiana direita; escoriação avermelhada, de formato linear, medindo 1,0cm de extensão, sobre edema traumático de pequeno volume, localizados em cotovelo direito”.

É certo que a defesa juntou laudo pericial do próprio réu, com registro de lesões corporais, porém a sentença consignou que tal documento, por si só, apenas comprova a existência de lesões, sem demonstrar agressão injusta anterior e sem evidenciar reação necessária e proporcional, razão pela qual a excludente não restou configurada.

As contrarrazões ministeriais, no mesmo sentido, rechaçam a tese de “legítima defesa recíproca”, apontando a inviabilidade dogmática e jurisprudencial de reconhecer “defesa simultânea” como excludente.

De igual modo, o parecer ministerial concluiu pela inexistência de substrato probatório para o reconhecimento da legítima defesa, uma vez ausentes elementos que comprovem agressão injusta atual/iminente e moderação/necessidade na resposta.

O simples fato de o recorrente apresentar a versão de legítima defesa, sem qualquer comprovação de suas alegações, não é fundamento suficiente para possibilitar o reconhecimento da sua inocência, notadamente quando a versão apresentada se encontra isolada no conjunto probatório amealhado aos autos, como se deu na espécie.

A despeito da afirmação do réu de que estaria apenas se defendendo, bem como da juntada do laudo de lesão corporal acostado pela defesa (ID 29575856), tem-se que o acervo probatório coligido aos autos demonstra a existência de provas substantivas da materialidade e autoria do delito de lesão corporal, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção à prolação do decreto condenatório nos seguintes termos:

“(...). Embora a Defesa tenha juntado o Laudo nº 2024.01.001168-TRA, referente ao réu que aponta as seguintes lesões:
equimose avermelhada irregular na região zigomática esquerda e edema traumático em hipocôndrio esquerda
, a fim de apontar a ocorrência de legítima defesa, não logrou êxito em demonstrar que foram resultantes de uma agressão injusta e atual por parte da vítima de modo que justificasse a reação do réu em defesa própria. A dinâmica dos fatos, tal como consistentemente narrada pela vítima e pela testemunha, demonstra uma ação de agressão por parte do réu, e não uma repulsa a uma agressão iminente ou injusta. A ausência de comprovação da agressão prévia ou iminente por parte da vítima, bem como a desproporcionalidade da reação do réu em relação às supostas agressões que teria sofrido, descaracterizam por completo a excludente de ilicitude da legítima defesa (ID 29575886)”.

No ponto, verifico que não se sustenta a tese de absolvição do réu, em razão de suposto contexto de agressões recíprocas e de atuação em legítima defesa. Além de não ter ficado evidenciada a proporcionalidade das agressões desferidas pelo réu contra a vítima, a defesa não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar que o réu agiu em legítima defesa, conforme determina o art. 156 do CPP, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude, principalmente através da análise do laudo pericial já mencionado. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO.
LESÃO CORPORAL. RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR. RENÚNCIA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
LEGÍTIMA DEFESA
. ÔNUS DA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. (...).

5. Não se sustenta a tese de absolvição do réu, em razão de suposto contexto de agressões recíprocas e de atuação em legítima defesa. Além de não ter ficado evidenciada a proporcionalidade das agressões desferidas pelo acusado contra a vítima, que é ao menos 30cm mais baixa e 30kg mais leve do que ele, a Defesa não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar que o réu agiu em legítima defesa, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude
.

6. (...).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 2021218, 0764087-98.2023.8.07.0016, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025). (grifos).

Afasto, assim, a tese de excludente de ilicitude.

2.2. Do pleito absolutório por insuficiência de provas e pelo princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa sustenta que a palavra da vítima não poderia ser suficiente e que a testemunha seria interessada em virtude do conflito familiar, pleiteando absolvição por insuficiência de provas.

O art. 386, VII do CPP dispõe:

“Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

[...]

VII – não existir prova suficiente para a condenação”.

Na hipótese, todavia, não se vislumbra ausência de lastro probatório.

Ao revés, a sentença assentou a materialidade e a autoria a partir da convergência entre o relato da vítima; o depoimento de testemunha presencial; e o laudo de exame de corpo de delito da ofendida, que atestou lesões compatíveis com a agressão narrada, formando conjunto harmônico e suficiente para a condenação.

Em Juízo (ID 29575874), a vítima Joseane do Socorro Barbosa Trindade confirmou o relatado na denúncia. Declarou que, no dia dos fatos, foi agredida pelo réu após uma discussão em razão da medicação para a genitora das partes. A mãe das partes, vendo a situação, passou mal, desmaiou e caiu no chão.

A testemunha Mariano Marcos Barbosa Trindade, irmão da vítima e do réu, na condição de informante, ratificou em Juízo (ID 29575874) que, no dia dos fatos, ele e a vítima foram à casa da mãe para trocar um remédio, ocasião em que o réu se recusou a permitir a troca. Ato contínuo, quando estavam saindo da casa, o réu empurrou a vítima e bateu o portão, atingindo o braço dela. A testemunha ainda acrescentou que o réu já havia agredido a vítima em outra oportunidade.

O réu Luiz Antônio Barbosa Trindade, em seu interrogatório judicial (ID 29575874), negou os fatos narrados na denúncia. Relatou que foi agredido pela vítima e pela testemunha e ao fechar o portão, acabou atingindo a vítima.

A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que, em crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade e sem a presença de terceiros, a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante. Sua coerência e firmeza, quando corroboradas por outros elementos de prova, são suficientes para sustentar o édito condenatório, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL)
– RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA - Não verificada. Autoria e materialidade devidamente evidenciadas.
Restando a palavra da vítima firme e segura quanto à prática da lesão corporal exercida no âmbito doméstico, corroborada por laudo pericial, palavra dos policiais, impossível a absolvição do apelante
. PLEITO DE INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA – NÃO VERIFICADO - A Lei 11 .340/06 tem por desígnio coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, bem como a vulnerabilidade da mulher não demanda apreciação concreta, pois decorre da própria lei, além das circunstâncias fáticas demonstrarem que o crime ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. (...). Recurso parcialmente provido (TJ-SP - Apelação Criminal: 1501236-59.2023.8.26.0210 Guaíra, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 18/04/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/04/2024). (grifos).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...). CRIME LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EXTRAJUDICIAL FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS.
Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, ainda que perante a autoridade policial, assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade, situação esta que impõe a manutenção da condenação
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00358963520228130701, Relator.: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Especializadas Criminais / 9ª Câmara Criminal Especializada, Data de Publicação: 21/08/2024). (grifos).

Ausente o cenário de insuficiência de provas a justificar a incidência do art. 386, VII do CPP, deve ser mantida a condenação, restando incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

2.3. Da dosimetria: comportamento da vítima e redução da pena-base.

A defesa pretende que a circunstância judicial “comportamento da vítima” seja valorada favoravelmente ao réu, sustentando que a ofendida teria contribuído para a ocorrência do evento, com reflexo na redução da pena-base.

Ocorre que a sentença fixou a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, ou seja, no patamar mínimo aplicado ao caso concreto, após ponderar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consignando, dentre elas, que o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

E, ainda que se cogitasse interpretação diversa, o dado objetivo é que a pena-base já se encontra no mínimo aplicado pelo sentenciante, não havendo espaço lógico-jurídico, dentro da técnica do art. 59 do CP, para reduzi-la aquém do mínimo cominado/operado na espécie, por simples revaloração de circunstância judicial, especialmente quando não houve qualquer majoração na primeira fase a ser decotada.

Não há, dessa forma, reparo a realizar na dosimetria, sendo o pleito inócuo, pois eventual valoração favorável ao comportamento da vítima seria incapaz de produzir reflexos na dosimetria.

2.4. Do afastamento ou redução da indenização mínima por danos morais.

Quanto aos danos morais, a defesa pleiteia a exclusão ou redução da condenação face a hipossuficiência do apelante.

Com razão a defesa.

Segundo a dicção do art. 387, IV do CPP, o Juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

No caso vertente, entretanto, verifica-se a inexistência de pedido expresso na denúncia (ID 29575845). Sob essa ótica, a condenação enseja violação à ampla defesa e ao contraditório, devendo a obrigação ser afastada, não havendo óbice para que a vítima, caso deseje, requeira a fixação do montante na esfera cível. A propósito do tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NULIDADE DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL.
DANO MORAL. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO EXCLUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

1. (...).

8. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 983, consolidou entendimento de que, para fins do art. 387, IV, do CPP, é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher – desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução acerca do dano psíquico (dano presumido).

9. Tendo sido pleiteada a reparação por danos morais apenas em sede de alegações finais, a condenação enseja violação à ampla defesa e ao contraditório, devendo a obrigação ser afastada.

IV. DISPOSITIVO:

10. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJDFT, Acórdão 2022734, 0707771-14.2022.8.07.0012, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025). (grifos).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO
. MEDIDAS PROTETIVAS. PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO OU PRAZO FIXADO PELO JUIZ, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO. SENTENÇA REFORMADA.

1. (...).

3. Mantém-se o indeferimento do pedido de condenação do réu ao pagamento de valor mínimo indenizatório a título de dano moral em favor da vítima se não consta na denúncia pedido expresso da acusação, tendo o pedido sido formulado apenas em sede de alegações finais pelo assistente de acusação.

4. (...).

5. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da vítima conhecido e parcialmente provido (TJDFT, Acórdão 1944175, 0003546-70.2019.8.07.0020, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024). (grifos).

Diante disso, acolho o pleito defensivo, posto que não há pedido expresso na denúncia, nem menção ao art. 387, IV do CCP, e afasto a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, ante a ausência de pedido expresso na denúncia, sem prejuízo da parte buscar eventual reparação na esfera cível, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026